Tribunal: STF
Processo: HC 190929
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcio Firmino de Morais, em favor de Yan Catermol da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 130.017/RJ.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Yan Catermol da Silva, contra acórdão do Tribunal do Estado do Rio de Janeiro (Processo n. 0032242- 12.2020.8.19.0000). 
    O recorrente encontra-se preso preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06. 
    Pleiteia seja reconhecida a ilegalidade da prisão, aduzindo inobservância ao princípio da não culpabilidade. 
    Requer seja concedida a ordem e seu direito de recorrer em liberdade, aplicando, caso necessário, medidas cautelares diversas da prisão. 
    Requer ainda, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva ante a circunstância idêntica do corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 4)
    No STJ, o recurso em habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal, enquanto espera a apreciação do agravo regimental.
    Intimado para trazer cópia do decreto prisional e da sentença, cumpriu a exigência em 7.9.2020. 
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:
    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Observe-se o teor do decreto prisional:
    “Pela MMª Juíza de Direito foi proferida a seguinte DECISÃO: Inicialmente, cumpre consignar que pelo custodiado não foi informada qualquer agressão no ato prisional. A presente prisão em flagrante foi efetuada dentro dos ditames legais e revestida de toda formalidade necessária, nos termos do art. 302 e ss do CPP, não havendo indícios de flagrante forjado. Desta forma, não há que se falar em relaxamento da prisão. Em relação ao pedido da manutenção da prisão preventiva formulado pelo Ministério Público, de se notar que se trata de medida de cautela processual cabível, já que presentes e demonstrados os pressupostos e requisitos insertos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Aos custodiados Lucas e Yan estão sendo imputados os delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico e ao custodiado Marcos os delitos previstos nos artigos art. 329 do CP, art. 35 da Lei 11343 e art. 16 da Lei 10826. O ´fumus comissi delicti´ decorre da materialidade delitiva e dos indícios de autoria comprovados através dos depoimentos colhidos em sede policial, auto de apreensão e do laudo acostado. O ´periculum in libertatis´ decorre da necessidade de se assegurar a aplicação de eventual sanção penal, bem como para a garantia da ordem pública, considerandose a reprovabilidade in concreto das supostas condutas do agente, ante a apreensão de farta quantidade de entorpecentes, rádio comunicador e uma pistola 9mm em local dominado pela facção criminosa Comando Vermelho. Policiais militares em operação na Comunidade do Zulu com objetivo de reprimir o tráfico de drogas local se depararam com os custodiados Lucas e Yan, apreendendo em posse dos mesmos 140g de maconha e com o Yan um rádio comunicador. Momentos depois, os traficantes locais disparam contra os policiais. Cessado o tiroteio, os policiais apreenderam o custodiado Marcos Eduardo com uma pistola 9mm com pente alongado e mais cinco cartuchos íntegros. […]” (eDOC 9)
    Na sentença, o paciente foi condenado à pena de 8 anos de reclusão (tráfico e associação para o tráfico), nos seguintes termos:
    3º RÉU: YAN CATERMOL DA SILVA CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 Considerando que a FAC do acusado não contem anotações criminais, sendo tecnicamente primário, e que as circunstâncias do art. 59 do Código Penal lhe são favoráveis, FIXO A PENA-BASE EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIASMULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL. Ausentes agravantes e atenuantes. FIXO A PENA INTERMEDIÁRIA EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL. Ausentes causas de aumento e diminuição de pena .FIXO A PENA FINAL EM EM 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL. Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos em razão da quantidade de substância entorpecente apreendida, da natureza do crime, equiparado a hediondo, bem como pela vedação inserta no § 4º, do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Fixo o regime INICIALMENTE FECHADO para o cumprimento da pena, nos termos da introdução inserida pela Lei 11.464/07 no § 1º do artigo 2º da Lei 8.072/90. O Réu somente poderá apelar recolhido à prisão, por entender presente o requisito autorizador da custódia preventiva, qual seja a garantia da ordem pública, na medida em que o crime praticado atenta contra toda a sociedade, seja de forma direta ou indireta. Acresça-se, ainda, a prolação do presente decreto condenatório e, se posto em liberdade, o réu poderá vir a se evadir, o que frustraria a aplicação da lei penal em concreto, agora já com sentença condenatória. 
    O Tribunal de Justiça concedeu a ordem em favor do corréu Lucas, preso na mesma abordagem de que resultou a prisão do paciente, nos seguintes termos:
    Lado outro, a Lei 12.403/11, que alterou a prisão processual, possibilitou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, restando claro que a custódia preventiva é exceção, admitida em ultima ratio, tratando a presente hipótese de paciente primário e sem antecedentes conforme se infere da FAC do mesmo, não havendo nos autos qualquer indicativo de que solto venha se furtar da aplicação da lei penal ou embaraçar o curso da instrução, mostrando-se cabível e proporcional a medida cautelar prevista nos incisos I do art. 319 do CPP. Logo, voto no sentido de JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para deferir a liberdade provisória ao paciente Lucas, mediante compromisso de comparecer mensalmente ao juízo de origem ou toda vez em que for intimado para tanto, devendo o primeiro comparecimento ocorrer dentro de 5 dias uteis após sua libertação, expedindo-se alvará para sua soltura e termo de compromisso. (eDOC 2)
    Ora, ambos foram condenados pelos mesmos fatos, na mesma sentença, às mesmas penas e não há qualquer particularidade na pessoa de Lucas que não se comunique com a do paciente: ambos sem primários e sem qualquer registro criminal.
    No caso, com fundamento no artigo 580 do CPP, identifico adequação fática e jurídica do paciente com aquela do corréu Lucas, a justificar excepcional conhecimento deste pedido de extensão de habeas corpus.
    Ante o exposto, concedo a ordem para estender os efeitos da decisão proferida em favor do corréu Lucas Matias Vidal Silva, nos autos do HC 0029533-38.2019.8.19.0000, que tramitou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente